Tribunal: CARF
Processo: 10380.907572/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907572/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SM PESCADOS INDUSTRIA , COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. CONCOMITÂNCIA
Não deve ser conhecido o argumento que também seja objeto de ação judicial.
Aplicação da Súmula CARF n° 1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE
Estão compreendidos no conceitos de insumos os custos essenciais à conclusão
do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, entre eles, os gastos com embalagens
para transporte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, dar provimento parcial,
revertendo as glosas de créditos de COFINS calculados sobre compras de embalagem secundária
("master box") e caixa de isopor. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10380.907569/2012-76,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907572/2012-90
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907572/2012-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.514, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS, não
cumulativa – exportação, parcialmente deferido.
Por bem narrar os fatos adota-se e remete-se ao conhecimento da integra do
relatório da Decisão de primeira instância constante dos autos, como se aqui transcrito fosse, a
seguir sintetizado: o pedido foi parcialmente deferido pelo Despacho Decisório questionado; os
documentos utilizados pela fiscalização na análise do pedido de ressarcimento foram juntados
processo no 10380.720057/201388; análise detalhada do processo produtivo e dos insumos
utilizados consta da Informação Fiscal; os valores glosados por não consistirem em insumos; a
Manifestação de Inconformidade da contribuinte contendo as suas alegações; o pedido do direito
aos créditos com base na Lei e na jurisprudência do CARF e, ainda, a alegação de ser
incontestável a atualização monetária do valor do crédito e o requerimento final para que as
glosas sejam restabelecidas e o valor integral do crédito reconhecido atualizado pela SELIC.
Narra também a Diligência realizada, em que como resultado foram apresentados
pela interessada arquivos digitais em .pdf, contendo as notas fiscais solicitadas nessas Intimações
Fiscais e a juntada do arquivo “NF Glosas Fim Exportação”, contendo as notas fiscais do
respectivo trimestre, glosadas pela auditoria pelo motivo “mercadoria adquirida com o fim
específico de exportação”. Que, cientificada da diligência fiscal, a interessada manifestou-se para
informar que, com o trânsito em julgado do processo 080038359.2013.4.05.8100, em
11/12/2014, teve reconhecido o seu direito a atualização monetária, pela taxa SELIC, do
ressarcimento dos créditos a que tem direito.
O órgão julgador da primeira instância administrativa julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente conforme Acórdão de folhas. Consta da ementa:
“Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte"

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
Em sessão de julgamento, esta turma decidiu por converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução de folhas.
A diligência foi realizada e cópia do processo n° 10380.720057/2013-88 foi
juntada aos autos.
É o relatório.
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907572/2012-90

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.514, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Inicio, consignando que encontram-se nesta pauta para julgamento os
processos conexos no 10380.907567/2012-87, 10380.907568/2012-21,
10380.907569/2012-76, 10380.907574/2012-89 e 10380.907580/2012-
36.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente juntou aos
autos petição e cópias de peças do processo judicial n° 0800383-
59.2013.4.05.8100, por meio do qual pleiteou o acréscimo de juros Selic
aos valores dos Pedidos de Ressarcimento tratados em vinte e dois
processos administrativos, entre os quais os acima listados.
Com relação ao processo n° 10380.907569/2012-76, os citados
documentos foram carreados aos autos juntamente com a manifestação
sobre a diligência efetuada pela DRJ.
No material juntado, consta inclusive Certidão de Trânsito em julgado de
decisão favorável à recorrente.
Nos recursos voluntários, sob o tópico "Da atualização monetária do
ressarcimento", requereu que o ressarcimento dos créditos fosse
acrescido de juros Selic, calculados entre as datas do protocolo do PER e
o do efetivo ressarcimento, com base na decisão do STJ no REsp n°
993.164/10. Esta decisão dispõe sobre a incidência dos juros, quando há
oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento de crédito presumido de
IPI. E chamou a atenção para o fato de que, entre as datas do protocolo e
a da ciência da decisão, já haviam-se passado, dependendo do processo,
entre três e oito anos.
No processo n° 10380.907569/2012-76, o referido tópico foi incluído na
manifestação de inconformidade. E, no recurso voluntário, foi requerida
a aplicação da sentença judicial.
Nos termos da Súmula CARF n° 1, não cabe a este colegiado dispor
sobre matéria entregue ao Poder Judiciário, antes ou depois de iniciado o
procedimento administrativo.
Assim, deixo de conhecer os pedidos contidos nas peças de defesa e/ou
nas petições juntadas aos autos, cujo objetivo era o de obter o
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907572/2012-90

reconhecimento do direito a acréscimo de juros Selic ao valor objeto do
Pedido de Ressarcimento em discussão.
No tocante aos demais argumentos, o recurso voluntário preenche os
requisitos legais de admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Passo ao exame da defesa.
“3.1. Das glosas de aquisição de embalagem secundária e caixa de
isopor”
“3.2. Das glosas de fretes no transporte de matérias-primas (camarão)”
O Fisco não acatou os créditos sobre embalagem secundária ("master
box") e caixa de isopor, por serem incorporados ao produto após o fim do
processo produtivo, tendo a função de embalagem de transporte. Assim,
não poderiam ser considerados como insumos (inciso II do art. 3° da Lei
n° 10.637/02).
Destaco que este também é o entendimento exarado pelo PN COSIT n°
5/18, editado após a prolação da decisão do STJ no RE n° 1.221.170/PR,
julgado sob o regime dos recursos repetitivos.
Quanto aos fretes sobre compras, não admitiu, em razão de a recorrente
não os ter vinculado às operações de compra de insumos, o que os
incluiria no custo de aquisição dos insumos, base de cálculo dos créditos.
A DRJ acompanhou o entendimento da fiscalização.
A partir de um conceito mais abrangente de insumos, a recorrente
sustenta que os referidos gastos poderiam ser considerados como
insumos e gerar direito a créditos.
Especificamente com relação aos fretes sobre compras de camarão in
natura, alega que seria muito difícil vincular as notas fiscais frete e as de
compra de camarão, pois o valor do frete depende da quantidade de
camarão e o transporte também engloba o gelo. Ademais, reputa
inaceitável a glosa, uma vez que é evidente que incorre em tal despesa
para praticar sua atividade.
Já manifestei-me no sentido de que as embalagens para transporte - no
caso em tela, embalagem secundária ("master box") e a caixa de isopor -
compõem o custo de fabricação do produto final, posto que
imprescindíveis à manutenção de sua integridade, notadamente quando se
trata de produto alimentício.
E, uma vez componentes do custo de produção, na qualidade de insumos,
podem ser computadas na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS,
sob o abrigo dos incisos II dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03. No CARF, várias decisões vêm sendo proferidas nesta linha,
tais como as dos Acórdãos n° 3301005.057, de 29/08/18, 3003-000.083,
de 22/01/19 e 3201-004.339, 24/10/18.
Por outro lado, ratifico as glosas dos créditos sobre os fretes em compras,
por não terem sido vinculados às operações de aquisição de insumos.
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.517 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907572/2012-90

Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, com relação à parte
conhecida, dou provimento parcial, revertendo as glosas de créditos de
COFINS calculados sobre compras de embalagem secundária ("master
box") e caixa de isopor.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, dar provimento parcial, revertendo as
glosas de créditos da contribuição calculados sobre compras de embalagem secundária ("master
box") e caixa de isopor.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Relator

Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital